Tribunal: TJES
Processo: 5016505-42.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016505-42.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO MOREIRA SALLES
RECORRIDO: ITAIPAVA S/A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO DUAS GRADES DE CERVEJA ITAIPAVA POR R$120,00 (CENTO E VINTE REAIS). AFIRMA QUE OS PRODUTOS ESTAVAM DEVIDAMENTE LACRADOS E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, AO DESPEJAR O CONTEÚDO DE UMA DAS GARRAFAS EM UMA BACIA, VERIFICOU A PRESENÇA DE PARTES DE INSETO JUNTO AO LÍQUIDO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA CONDENAR A RÉ A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$5,00 (CINCO REAIS) A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DE UMA ÚNICA GARRAFA E IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O AUTOR, EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA IMPOSTA CONDENAÇÃO À RÉ DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A DESPEITO DE A SENTENÇA REGISTRAR A EXISTÊNCIA DE MECANISMOS PARA A ABERTURA DE GARRAFAS SEM QUE SE DEIXE VESTÍGIOS, TEVE-SE POR COMPROVADAS NOS AUTOS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, DE FORMA A SE DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE UMA GARRAFA DE CERVEJA. NESTE PONTO, A SENTENÇA ESTÁ CORRETA, POIS O CONSUMIDOR CONTA COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E NÃO SE PODE SUPOR A OCORRÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DO PRODUTO QUANDO SEQUER HÁ VESTÍGIOS DE TAIS FATOS. QUANTO AOS DANOS MORAIS, PORÉM, O STJ MODIFICOU SEU ENTENDIMENTO E ATUALMENTE ENTENDE QUE A INGESTÃO DO PRODUTO É IRRELEVANTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. NESTE SENTIDO:
"A presença de corpo estranho em alimento industrializado, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, caracteriza dano moral indenizável, ainda que o produto contaminado não seja efetivamente consumido" (AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.877.119/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 17/6/2022)
”. DESTACAM-SE AINDA OS JULGADOS AgInt no REsp 2042739/SP; AgInt no REsp 2048941/MG E AgInt nos EDcl no REsp 1953976/RS, NO MESMO SENTIDO. TODAVIA, O AUTOR NÃO DEMONSTROU CONSEQUÊNCIAS MAIS GRAVOSAS DO EVENTO, RAZÃO PELA QUAL O MONTANTE INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO EM VALOR MÓDICO, EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ASSIM, JULGO PARCIALMENTE O PEDIDO RECURSAL PARA CONDENAR A REQUERIDA TAMBÉM EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE FIXO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ATUALIZADOS PELA TAXA SELIC A PARTIR DA PRESENTE DATA.
NO RESTANTE, MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE O RESULTADO DO RECURSO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)